Tribunal: TJES
Processo: 5021106-23.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021106-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RECORRIDO: WILLIAM RODRIGUES DAMACENA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5021106-23.2023.8.08.0035
RECORRENTE: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RECORRIDO: WILLIAM RODRIGUES DAMACENA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE AÇÃO PROMOVIDA POR WILLIAM RODRIGUES DAMACENA EM FACE DE MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. RELATOU O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 12/06/2023, CELEBROU CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA JUNTO À REQUERIDA, A FIM DE UTILIZÁ-LA EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE TRABALHO. ADUZIU QUE REALIZOU AGENDAMENTO PARA RETIRADA EM 20/06/2023 ÀS 9H E DEVOLUÇÃO EM 27/06/2023 – 7 (SETE) DIAS DE ALUGUEL, CONFORME CONFIRMAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO ABAIXO. PARA TANTO, REALIZOU UM PIX PARA REQUERIDA, NO VALOR DE R$675,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), ATRAVÉS DO PICPAY, UTILIZANDO-SE DO QR CODE DO APLICATIVO DA RÉ. OCORRE QUE, NO DIA E HORA AGENDADO PARA RETIRADA DO VEÍCULO, O AUTOR SE DIRIGIU A EMPRESA REQUERIDA, TENDO APRESENTADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DADO PELA PRÓPRIA REQUERIDA. ENTRETANTO, O AUTOR FOI SURPREENDIDO COM A NEGATIVA DO RÉU SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO TER RECEBIDO O PAGAMENTO. COM A NEGATIVA DA REQUERIDA, MESMO TENDO APRESENTADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E CONFIRMAÇÃO DA RESERVA DE LOCAÇÃO O AUTOR DEIXOU DE LUCRAR R$185,00 (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) POR DIA, TENDO UM PREJUÍZO NO TOTAL DE R$ 1.295,00 (MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ALUGUEL QUE SERIA POR 7 (SETE) DIAS. DESSA FORMA, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A RESTITUIR A QUANTIA DE R$ 675,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) E PAGAR, DE LUCROS CESSANTES, O VALOR DE R$ 1.295,00 (MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, EM SÍNTESE, NO MÉRITO, QUE AO CONSULTAR O CADASTRO, O CPF CADASTRADO PELO AUTOR NO SITE DA RÉ, É DIVERSO DAQUELE QUE CONSTA NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO NO ID. 28619958. OU SEJA, O REQUERENTE REALIZOU SEU CADASTRO NO SITE DA RÉ UTILIZANDO UM CPF DIVERSO DAQUELE DE SUA TITULARIDADE E, POR ISSO, A MOTTU VERIFICANDO POSSÍVEL CASO DE FRAUDE, NEGOU A ENTREGA DA MOTOCICLETA LOCADA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como ao pagamento de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, RELATIVOS AO DANO MORAL, BEM COMO NULIDADE DA MULTA FIXADA.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. POIS BEM. RESTOU INCONTROVERSA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE O RECORRENTE E O RECORRIDO. O RECORRIDO TAMBÉM
CONFIRMOU A RESERVA DO VEÍCULO POR MEIO DO APLICATIVO NO DIA 20 DE JUNHO – ID 28619957, BEM COMO QUE AO TENTAR RETIRAR A MOTO FORA INFORMADO QUE TERIA SIDO CANCELADO, NÃO TENDO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, QUALQUER VALOR DEVOLVIDO. SABE-SE QUE, NA LÓGICA CONSUMERISTA, É DEVIDA A CONDENAÇÃO DO FORNECEDOR QUANDO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO FATO, O DANO E NEXO DE CAUSALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, SALVO SE PROVAR A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR, OU A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM COMENTO. NESSE SENTIDO, CONFORME ESCLARECIDO PELA SENTENÇA “(...)
se a empresa ré sabia que o CPF indicado pela parte autora tinha algum impedimento, deveria ter entrado em contato com o autor e não, simplesmente, passar a obrigação e responsabilidade ao consumidor, o punindo com o cancelamento da locação, ainda, sem qualquer restituição do valor cobrado
.”. NÃO É RAZOÁVEL QUE O CONSUMIDOR TENHA SUA RESERVA CANCELADA, CONSIDERANDO QUE TODO O PROCEDIMENTO FOI TIDO COMO CORRETO PELA PRÓPRIA RÉ, SENDO PROVA DISSO A RESERVA CONFIRMADA E O PAGAMENTO APROVADO. MOSTRA-SE DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. . IMPORTA DESTACAR, AINDA, QUE NÃO FOI PRESTADA INFORMAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE ANTES DO CONSUMIDOR COMPARECER PESSOALMENTE NA EMPRESA, SENDO A RÉ NEGLIGENTE E OMISSA QUANTO A SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, BEM COMO QUANTO A CLAREZA E TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA. NO MESMO SENTIDO, ENTENDO QUE COM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, RESTOU COMPROVADO QUE O AUTOR NÃO TEVE O VALOR RESTITUÍDO E, POR ISSO, TAMBÉM DEVE SER A SENTENÇA MANTIDA NESSE PARTICULAR.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)